Tribunal: TJDFT
Processo: 0733735-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DO CONTRATO. DIVERGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A notificação extrajudicial é indispensável para a constituição em mora do devedor e é pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre à parte autora instruir a petição inicial com a prévia notificação da parte devedora (Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça).
2. Não está satisfeito o requisito previsto no art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n. 911/1969 para o regular processamento da ação de busca e apreensão quando ausente a comprovação do recebimento de notificação referente à cédula de crédito bancária apresentada com a petição inicial.
3. O não atendimento à determinação judicial de emenda à petição inicial enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. Apelação desprovida.